Tribunal: TJES
Processo: 5002941-96.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002941-96.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: DANKAS DOMINIKI MARTINS

REQUERIDO: ELIMAR GUIMARAES CORTES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO RESCISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE NÃO SUPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 968, §3º, E 290, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, a parte autora deve proceder ao recolhimento tempestivo das custas iniciais e do depósito rescisório, este último correspondente a 5% do valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 968, §3º, e art. 290, ambos do CPC.

2. O prazo para o recolhimento foi regularmente fixado e informado à parte agravante, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. O sistema eletrônico (PJe) não possui força vinculante quanto à indicação de prazos, devendo prevalecer o que foi expressamente fixado pelo juízo.

4. A ausência do depósito rescisório e o recolhimento intempestivo das custas impedem a formação válida do processo, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.

5. Quanto à condenação aos honorários advocatícios, embora o agravante sustente a ausência de triangularização processual, observa-se que houve manifestação espontânea dos requeridos, inclusive com apresentação de petições. Assim, estando a parte adversa formalmente integrada aos autos, incide a regra do art. 85, §2º, do CPC, autorizando a fixação dos honorários de sucumbência.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Ação Rescisória n. 5002941-96.2024.8.08.0000

Agravantes: Dankas Dominiki Martins

Agravados: Elimar Guimarães Cortes e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Dankas Dominiki Martins contra a decisão monocrática de id. 12590813 que indeferiu a petição inicial desta ação rescisória, com base no art. 968, § 3º c/c art. 290, ambos do CPC, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC e condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de id. 13046516, o agravante sustenta, em síntese, que (a) houve equívoco na análise da tempestividade das manifestações protocoladas, além de violação ao devido processo legal, uma vez que não teria sido intimado especificamente para o recolhimento das custas após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça; (b) é possível convalidar o recolhimento extemporâneo das custas, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e pugna, subsidiariamente, pela exclusão da condenação aos honorários de sucumbência.

Contrarrazões de id n. 13128484.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravante sustenta, em síntese, que (a) houve equívoco na análise da tempestividade das manifestações protocoladas, além de violação ao devido processo legal, uma vez que não teria sido intimado especificamente para o recolhimento das custas após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça; e (b) é possível convalidar o recolhimento extemporâneo das custas, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pugna, subsidiariamente, pela exclusão da condenação aos honorários de sucumbência.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Com efeito, conforme destacado na decisão agravada, o
pedido de
assistência judiciária gratuita
foi indeferido, sendo a parte intimada para promover, no prazo de
cinco dias
, o recolhimento das custas e do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. O referido prazo, regularmente comunicado, expirou em
27/08/2024
, sendo certo que a manifestação do autor apenas ocorreu em
04/09/2024
, quando então apresentou comprovação do recolhimento das custas e informou a suposta impossibilidade de efetuar o depósito em virtude de "falha no sistema".

Cumpre asseverar que o entendimento consolidado tanto no
Superior Tribunal de Justiça
quanto nesta Corte é no sentido de que a parte deve atentar-se rigorosamente aos
prazos processuais
fixados pelo juízo, não podendo se escudar na indicação de prazo realizada pelo sistema eletrônico, que possui caráter meramente orientador. Nesse sentido:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma que a sugestão de prazos pelo sistema PJe não vincula a parte nem exime seu dever de observar o prazo legal, sendo que a intempestividade constitui vício insuscetível de suprimento por qualquer medida do recorrente.” (TJES, Apelação Cível nº 0013990-36.2012.8.08.0003, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10/12/2024)

Ademais, é entendimento pacífico que o
pagamento das custas
constitui pressuposto indispensável de
formação e desenvolvimento válido
do processo, sendo a ausência do
depósito rescisório
causa expressa de
indeferimento da inicial
(art. 968, §3º, do CPC).

A tese de que deveria ter havido nova intimação para o recolhimento das custas não prospera, pois a intimação já havia sido realizada de forma expressa, clara e suficiente, inclusive sob pena de indeferimento da inicial, não se exigindo nova providência judicial.

Outrossim, embora haja julgados que admitam a convalidação do recolhimento extemporâneo das custas quando realizado antes da extinção do processo, tal entendimento não se aplica à
Ação Rescisória
, cujos requisitos são mais
estritos
e delimitados legalmente, tendo em vista seu caráter excepcional.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência do depósito rescisório e o recolhimento intempestivo das custas impõem o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito, sem resolução de mérito:

“Confirmada a denegação do benefício da assistência judiciária gratuita, cabia à parte autora proceder ao recolhimento de todas as despesas processuais e dentro do prazo concedido, não havendo que se falar em nova oportunidade para complementação do montante.” (TJES, Ação Rescisória 5010646-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 20/08/2024)

Quanto à condenação aos
honorários advocatícios
, também não merece acolhida a pretensão recursal. Embora o agravante sustente a ausência de triangularização processual, observa-se que houve manifestação espontânea dos requeridos, inclusive com apresentação de petições. Assim, estando a parte adversa formalmente integrada aos autos, incide a regra do
art. 85, §2º, do CPC
, autorizando a fixação dos honorários de sucumbência, como corretamente realizado pela decisão agravada.

Por fim, inexistem nos autos elementos que justifiquem a reconsideração da decisão impugnada, que se encontra devidamente motivada e em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.